Tribunal: TJMT
Processo: 1020389-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020389-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), NESTOR LUIZ PETRY JUNIOR - CPF: 043.696.661-12 (AGRAVADO), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), MAITE MARTINA SANTANA E SANTOS BENEVIDES - CPF: 016.019.301-00 (ADVOGADO), IASMIN DAMANN - CPF: 047.793.861-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PEÇAS ESSENCIAIS E DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO
A QUO
– PROCESSO ELETRÔNICO – REJEIÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA (CPR-F) – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO E ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DE NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – OPERAÇÃO VINCULADA AO CUSTEIO AGRÍCOLA – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO REGIME DO CRÉDITO RURAL – SÚMULA 298/STJ – CLÁUSULA CONTRATUAL DE PRORROGAÇÃO – DESNECESSIDADE – DIREITO SUBJETIVO FUNDADO NA LEI – TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROVIDÊNCIA CONSERVATÓRIA E REVERSÍVEL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em se tratando de processo eletrônico, mostra-se desnecessária a juntada das peças elencadas no art. 1.017, I e II, do CPC, bem como a comunicação formal ao juízo de origem, pois todos os autos estão integralmente acessíveis no sistema. Preliminar rejeitada.

Embora a CPR-F seja regida pela Lei no 8.929/94 e, em regra, não se enquadre nas normas de crédito rural, peculiaridades do caso concreto demonstram que a operação foi destinada ao custeio da atividade agrícola, com garantias típicas do crédito rural (penhor da safra e hipoteca de imóvel rural).

Em tais hipóteses, a jurisprudência admite a interpretação teleológica da CPR-F, aplicando-se-lhe, por analogia, as garantias e proteções do crédito rural, inclusive o direito ao alongamento da dívida (Súmula 298/STJ), desde que preenchidos os requisitos legais.

A ausência de cláusula contratual de prorrogação não elide o direito do produtor, que decorre de normas cogentes da política agrícola nacional.

O art. 300, §1o, do CPC confere ao julgador a faculdade de ponderar sua exigência conforme a proporcionalidade, a reversibilidade e a adequação ao caso concreto.

Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, notadamente diante do risco de negativação e execução da garantia hipotecária, justifica-se a manutenção da tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade da dívida e vedou atos de constrição até ulterior deliberação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos da Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação de Dívida Rural c/c Tutela Provisória de Urgência (no 1002619-62.2025.8.11.0086), movida por NESTOR LUIZ PETRY JUNIOR, deferiu parcialmente o pedido liminar, suspendendo a exigibilidade da Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira n.o C40233846-0, no valor de R$1.930.000,00, além de vedar a negativação do nome do autor e determinar a averbação da decisão junto à matrícula do imóvel dado em garantia.

Em suas razões, a agravante sustenta:

(i) a ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, exigidos pelo art. 300 do CPC;

(ii) que a decisão agravada se ampara em laudos unilaterais, desprovidos de contraditório e de robustez técnica, sendo, portanto, insuscetíveis de embasar o deferimento da tutela antecipada;

(iii) a inaplicabilidade da Súmula 298 do STJ ao caso, pois a CPR em questão não constitui crédito rural típico regido pelas Leis 9.138/95, 9.848/99 e 10.696/03, tampouco pelo Manual de Crédito Rural, tratando-se de operação com recursos próprios, desvinculada de subvenções públicas ou normas especiais;

(iv) que, mesmo que se reconhecesse a possibilidade de alongamento, a anuência dos intervenientes garantidores é imprescindível, nos termos do art. 9o do Decreto-Lei 167/67 e da jurisprudência consolidada;

(v) que a Resolução CMN no 5.123/2024 atribui caráter discricionário à renegociação de débitos dessa natureza, o que afasta qualquer obrigatoriedade da instituição financeira em deferir o alongamento do débito;

(vi) a ausência de risco irreparável à parte agravada, sendo possível eventual reparação por meios ordinários do processo;

(vii) a ofensa ao Tema Repetitivo 031 do STJ, por não haver imposição de caução referente ao valor incontroverso.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do recurso, por vislumbrar risco de dano irreparável à sua atividade econômica, ao ser privada de exercer seus direitos creditórios e de executar a garantia hipotecária firmada com anuência de terceiros intervenientes.

No mérito, postula o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja revogada a tutela de urgência concedida, restabelecendo-se a exigibilidade da Cédula de Produto Rural e autorizando-se a retomada dos meios de cobrança e excussão da garantia.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi deferido, no Id. 297428384.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo
no Id. 301810859.

As contrarrazões aportaram no Id. 302558863, por meio das quais o agravado pugna pela inadmissibilidade do agravo por ausência de comunicação ao juízo de origem no prazo do art. 1.018, §2o, do CPC e falta de peças essenciais, como a inicial integral, laudos e notificações administrativas. No mérito, defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (Da inadmissibilidade).

Egrégia Câmara.

A parte agravada suscita em contrarrazões a preliminar de não conhecimento do recurso, sob os argumentos de: (i) ausência de comunicação ao juízo de origem, no prazo do art. 1.018, §2o, do CPC, e (ii) ausência de peças obrigatórias previstas no art. 1.017 do CPC.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Quanto à primeira alegação, registre-se que se trata de processo eletrônico (PJe). Nesse contexto, a comunicação ao juízo de origem ocorre automaticamente pelo próprio sistema, tornando-se desnecessário exigir do agravante providência adicional de protocolo físico ou comprovação formal da ciência do magistrado. Assim, não há falar em irregularidade.

No que concerne à ausência de peças obrigatórias, a alegação igualmente não prospera. O art. 1.017, §5o, do CPC dispõe de maneira inequívoca que:

“Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.”

Trata-se exatamente da hipótese dos autos: processo eletrônico em que todas as peças estão disponíveis ao Tribunal por meio do sistema. Logo, não há que se exigir a juntada das cópias mencionadas no caput do art. 1.017, sendo suficiente o protocolo recursal no meio eletrônico.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara.

No caso em apreço, infere-se que a parte autora celebrou com a Cooperativa Requerida a Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira no C40233846-0, no valor de R$1.930.000,00 (um milhão, novecentos e trinta mil reais), com vencimento previsto para 20/04/2025. Alega que os recursos oriundos da referida operação foram integralmente utilizados para o custeio de sua atividade agrícola, a qual constitui sua única fonte de subsistência.

O Magistrado
a quo
deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade da Cédula de Produto Rural, impedir a negativação do nome do autor e obstar a execução extrajudicial da garantia hipotecária até ulterior deliberação, reconhecendo a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, com base em laudos técnicos, requerimento administrativo prévio de prorrogação e vínculo da CPR-F à atividade agrícola.

Ressaltou-se, ainda, que a medida não implicava alongamento compulsório da dívida, mas tão somente preservação do
status quo
até instrução adequada do feito, de modo a evitar dano irreparável à atividade produtiva do agravado.

Pois bem.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência é medida imperativa quando presentes, cumulativamente, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano (
periculum in mora
).

A agravante aduz que a CPR-F não se sujeita ao regime do crédito rural e que a Súmula 298/STJ não poderia ser aplicada, todavia, tal assertiva por si só não é suficiente para revogar a decisão agravada.

Com efeito, embora não se desconheça o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a CPR-F, por ser regida pela Lei no 8.929/94, não se enquadra, em regra, no regime normativo do crédito rural (AgInt no REsp 1.505.308/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 05/10/2016), a realidade subjacente da operação discutida nos autos revela peculiaridades aptas a ensejar a mitigação dessa orientação.

Isso porque restou evidenciado que os valores obtidos foram efetivamente destinados ao custeio da atividade agrícola, com a constituição de garantias reais típicas das operações de crédito rural - a exemplo do penhor da safra e da hipoteca de imóvel rural.

Nessas circunstâncias, a CPR-F não pode ser analisada exclusivamente sob a ótica formal de título de crédito autônomo, desvinculado da política agrícola. Ao contrário, deve ser interpretada de modo teleológico, à luz da sua função econômica e social de fomento à atividade rural, em conformidade com a orientação já sufragada pelo STJ no RMS 10.272/RS (Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJ 15/10/2001), que reconheceu a similitude entre a CPR e as Cédulas de Crédito Rural, justamente por ambas possuírem como essência a promoção da produção agropecuária.

Ora, a utilização da CPR-F como veículo para a concessão de financiamento de crédito rural não pode servir de expediente para afastar os direitos legalmente assegurados ao produtor rural. Ainda que o crédito não tenha sido concedido no âmbito de linha oficial subsidiada, o que importa para definir a aplicação do regime protetivo do crédito rural é a destinação econômica dos recursos.

A jurisprudência desta Corte, inclusive, reconhece que a destinação do crédito é critério essencial para definir o regime jurídico aplicável:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONSTITUTIVA-NEGATIVA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS EM CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO COM NATUREZA RURAL C/C AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA
– TÍTULO UTILIZADO PARA OPERAÇÃO DE CRÉDITO RURAL – VIABILIDADE – ART. 26 DA LEI No 10.931 C/C MANUAL DE CRÉDITO RURAL – ALONGAMENTO DA DÍVIDA [...]..
As normas instituídas pela alínea e da Seção 01 do Capítulo 03 do Manual de Crédito Rural (MCR) e o artigo 26 da Lei no 10.931, autorizam concessão de crédito rural, mediante a emissão de cédula de crédito bancário. Para que as regras aplicáveis ao crédito rural tenham incidência sobre a liberação de valores, instrumentalizada por meio de cédula bancária, é necessário que se apure a finalidade do crédito disponibilizado ao mutuário, seguindo os preceitos instituídos pelos artigos 2o e 3o da Lei no 4.829/65, notadamente porque, além de disciplinadora, trata-se de norma instituidora de benefícios excepcionais, exatamente em razão da natureza da atividade agrícola fomentada, a fim de não se conferir direitos a quem não lhes possui titularidade
. Embora as instituições financeiras não possuam o poder discricionário para a concessão do alongamento da dívida, uma vez preenchidas as condições legais pelo mutuário (Súmula 298/STJ), a concessão do benefício depende de pedido expresso e formal do devedor, realizado junto à instituição financeira credora, de modo que a solicitação da renegociação/prorrogação da dívida, constitui requisito essencial para o deferimento. [...]”
(TJ-MT 00022977420148110044 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

Com efeito, a natureza do contrato não se esgota na forma documental adotada (CPR-F ou Cédula Bancária), mas se identifica na realidade subjacente do negócio, em consonância com o princípio da prevalência da realidade sobre a forma.

Assim, em hipóteses como a presente, em que a CPR-F se apresenta como instrumento de financiamento do ciclo produtivo agrícola, com características substanciais próprias do crédito rural, justifica-se a aplicação analógica das garantias e proteções do regime jurídico do crédito rural, inclusive quanto ao direito ao alongamento da dívida, nos termos da Súmula 298 do STJ, desde que preenchidos os requisitos legais.

Do mesmo modo, descabe a alegação de que a CPR-F em exame não contém cláusula expressa de prorrogação da dívida. Tal fato não afasta a plausibilidade jurídica da pretensão do agravado, pois a exigibilidade da prorrogação de dívidas rurais não decorre de convenção das partes, mas sim de disposição legal cogente, prevista no art. 5o da Lei no 4.829/1965 (Política de Crédito Rural), regulamentada pelo Decreto-Lei no 167/1967 e pelas normas do Conselho Monetário Nacional.

Inclusive, a Súmula 298 do STJ é clara ao afirmar que “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”
.

Logo, a ausência de cláusula contratual não elide o direito subjetivo do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais. Admitir o contrário seria admitir que a instituição financeira, pela redação do título, pudesse esvaziar norma cogente da política agrícola nacional.

Acerca dos requisitos legais para o alongamento, constata-se que o autor formalizou requerimento administrativo prévio de prorrogação junto à Cooperativa agravante, antes do vencimento do título (Id. 302560355), acompanhado por laudos técnicos que atestam a perda da safra e incapacidade de pagamento (Id. 302560356), em decorrência de fatores climáticos (Id. 302560358). Esses elementos são suficientes, em sede de cognição sumária, para evidenciar a plausibilidade do direito invocado.

No tocante ao perigo de dano, é igualmente manifesto: a eventual cobrança dos débitos, em valores consideráveis, somada à possibilidade de inscrição do nome do autor no rol de inadimplentes e à execução da garantia hipotecária, acarreta risco concreto de inviabilização da atividade rural, com consequências sociais e econômicas irreversíveis. Já a inscrição de nome em cadastros restritivos comprometeria o acesso a novas linhas de crédito essenciais ao custeio da próxima safra, acarretando prejuízos que não se limitam ao produtor, mas repercutem sobre toda a cadeia produtiva local.

Assim, não sendo viável decretar-se, de imediato, o alongamento da dívida rural, vez que tal questão demanda dilação probatória, mostra-se possível determinar a suspensão da exigibilidade da dívida originada de crédito rural, com a consequente abstenção da negativação do nome do devedor, enquanto ele pretender comprovar o direito ao alongamento da dívida.

Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO. CRÉDITO RURAL . CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. [...] 1. Embora as instituições financeiras não possuam o poder discricionário para a concessão do alongamento da dívida, uma vez preenchidas as condições legais pelo mutuário (Súmula 298/STJ), a concessão do benefício depende de pedido expresso e formal do devedor, realizado junto à instituição financeira credora, de modo que a solicitação da renegociação/prorrogação da dívida, constitui requisito essencial para o deferimento . 2. Demonstrados pelo autor o preenchimento dos requisitos legais a prorrogação do débito, é caso de manter a tutela de urgência deferida na origem até que a instrução do feito permita esclarecer, de forma segura, os apontamentos suscitados por ambas as partes. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1819252/PR, Rel. Min . Maria Isabel Gallotti, j. 24/5/2021; TJMT, Apelação Cível n. 0002297-74.2014 .8.11.0044, Rel. Des . Serly Marcondes Alves, j. 08/06/2022.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10203576420248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2024).

Com efeito, o Magistrado
a quo
ao suspender a exigibilidade da CPR-F e impedir atos de constrição/negativação até ulterior deliberação, agiu com acerto. Ademais, a providência é de caráter conservatório e reversível, sem impor, de imediato, o alongamento da dívida, mas apenas assegurando a utilidade do processo e a efetividade da tutela jurisdicional.

Por fim, a agravante sustenta que a decisão recorrida ofende o Tema Repetitivo 031/STJ, por não impor ao devedor a prestação de caução ou o depósito do valor incontroverso.

O próprio art. 300, §1o, CPC prevê a prestação de caução como faculdade do julgador, que deve ponderar sua exigência segundo critérios de proporcionalidade, reversibilidade e adequação ao caso concreto.

No caso em análise, a exigência imediata de caução comprometeria a finalidade da tutela de urgência, cujo escopo é evitar a asfixia financeira do produtor rural e a perda da propriedade hipotecada, bens juridicamente tutelados pelo ordenamento.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025